Tribunal: TJES
Processo: 5006179-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Divisão e Demarcação; Habitação
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006179-60.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NELSON ALVES e outros (2)

AGRAVADO: ANGELO ZAGO JUNIOR

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PERDA SUPERVENIENTE DE PARTE DO OBJETO. RECONSIDERAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO. PRELIMIN
A
R ACOLHIDA. AÇÃO DE DEMARCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O juízo
a quo
reformulou parte da decisão agravada, de modo que não há utilidade no julgamento do mérito do recurso no aspecto reformulado. Preliminar acolhida para não conhecer da parte do recurso interposto contra decisão que determinou a retirada imediata dos requeridos/agravantes do local ocupado e a devolução da área ao requerente/agravado, por prejudicado.

2.
O Superior Tribunal de Justiça já definiu que: “É cabível ação de demarcação, por ser meio processual eficaz para individualização do bem e determinação dos limites da propriedade, para se dirimir controvérsia entre o título dominial e marcos divisórios.” (REsp n. 662.775/RN, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 4/6/2009, DJe de 29/6/2009).

3. De acordo com o STJ, "Não constitui (...) pressuposto da ação demarcatória o exercício ou não da posse, mas, apenas, que haja alegada dúvida ou incorreção física nos limites existentes, tomando-se como base os títulos aquisitivos." (REsp 402.513/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 7.12.2006, DJ 19.3.2007).

4. No caso, estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência no sentido de determinar que os requeridos se abstenham de realizar qualquer obra na área objeto do litígio até que seja devidamente delimitada a divisa com o imóvel do agravado, após cognição exauriente, com a imprescindível realização de prova técnica.

5. O agravado demonstrou a probabilidade do seu direito com a comprovação da sua propriedade e com o levantamento topográfico atual, que delimita as propriedades das partes litigantes, bem como a área limítrofe apontada como invadida, com registros fotográficos da recente construção empreendida na dita área de divisa, objeto do litígio, do que também se extrai o perigo na demora, que justifica o deferimento da medida de abstenção de novas construções.

6. Os fatos também foram noticiados à autoridade policial, quando o agravado narrou que os proprietários confrontantes contrataram um agrimensor para ajustar as divisas das propriedades, e que os agravantes não respeitaram a demarcação, retiraram os marcos e invadiram a propriedade vizinha, realizando ameaças, justificando a medida de afastamento imposta pela decisão agravada, inclusive também requerida na queixa-crime apresentada.

7. Recurso conhecido em parte e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
NELSON ALVES, ANALICE JULINHA MENEGUSSI ALVES e ALEXANDRO ALVES
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marilândia/ES, que, nos autos da
“
Ação Demarcatória de Imóvel Rural
”

movida por
ANGELO ZAGO JUNIOR
, deferiu a tutela provisória de urgência
“
para
DETERMINAR
que se abstenha o requerido de efetuar qualquer obra dentro da área litigiosa, qual seja, a área de
divisa
com o requerente além de determinar a retirada imediata dos requeridos do local ocupado e devida devolução da área usurpada ao REQUERENTE, que não poderá alterar nada na área até julgamento final da demanda, estabelecendo para segurança do Requerente e sua família, o distanciamento mínimo de 500 metros de distância entre o Requerido e o Requerente ou qualquer pessoa da sua família, bem como, da propriedade usurpada, nos termos do art. 300 do CPC, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais)”.

DA PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE PARCIAL DO INTERESSE RECURSAL

Os agravantes, na petição juntada no evento 5409755, pleitearam o reconhecimento da perda superveniente parcial do interesse recursal em razão da suspensão parcial dos efeitos da decisão atacada (no que tange à determinação de retirada imediata dos requeridos/agravantes do local ocupado e a devolução da área ao requerente/agravado – evento 5409757), requerendo no evento 6781234
“
prosseguimento do agravo de instrumento com a consequente reforma da decisão atacada naquilo que concerne às determinações de: ‘impossibilidade de realização de qualquer obra na área em litigio’ e ‘distanciamento mínimo de 500 metros de distância entre os litigantes, sob pena de multa’”
.

Observa-se que o julgador de origem, após a interposição do presente recurso, sobretudo considerando a documentação que comprova que a

“residência mencionada na petição inicial já está devidamente construída, servindo de moradia dos demandados, evitando-se prejuízos maiores”,

suspendeu parcialmente a decisão agravada na parte em que determinada

"a retirada imediata dos requeridos do local ocupado e a devolução da área ao REQUERENTE",

permitindo que os requeridos/agravantes continuassem a residir no imóvel, mantendo, expressamente, a determinação de que estes
"se abstenham de efetuar qualquer obra dentro da área litigiosa, qual seja, a área de dívida com o requerente",
permanecendo hígidos os demais termos da referida decisão, inclusive a multa.

Nesse contexto, considerando que o juízo a quo reformulou parte da decisão, não há utilidade no julgamento do mérito do recurso no aspecto reformulado, razão pela qual acolho a preliminar para não conhecer da parte do recurso interposto contra decisão que determinou a retirada imediata dos requeridos/agravantes do local ocupado e a devolução da área ao requerente/agravado, por prejudicado.

É como voto.

DO OBJETO REMANESCENTE

Os agravantes defendem, em suma, que (evento 5208775): 1) há conflito exclusivamente entre as confrontações existentes entre os litigantes, sendo irrelevante a assinatura dos demais confrontantes para elucidação da questão controvertida; 2) quando se sobrepõem as escrituras, percebe-se que a área pleiteada pelo agravado não tem nada que ver com a área em que se encontra a casa construída pelo terceiro agravante; 3) a área pleiteada pelo agravado nunca esteve em sua posse, ao menos nos últimos 50 anos, período em que já existia plantação dos proprietários que antecederam a propriedade do primeiro e da segunda agravante, os quais deram continuidade ao cultivo no local desde a aquisição do imóvel em 2010; 4) o agravado confessa que a área pleiteada não está na escritura e que sua família é proprietária da área há quase 70 anos; 5) o agravado sabia que o terceiro agravante construiria sua residência e somente depois da construção passou a alegar que a área é de sua propriedade, o que não é verdade; 6) não estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência pleiteada pelo agravado.

Intimado, o agravado ofertou resposta ao recurso no evento 7880605, sustentando que: 1) ajuizou demanda objetivando cessar a confusão de limites entre os imóveis confinantes, tendo em vista a destruição dos marcos que delimitavam as divisas entre as propriedades; 2) com a inicial juntou documentação comprobatória de que os marcos entre as propriedades foram arrancados recentemente e que os agravantes construíram na área invadida; 3) os agravantes pretendem promover o replante da área de café, bem como construir muros e outras benfeitorias em um imóvel cuja propriedade está sendo discutida em ação demarcatória de terras, cujo principal fundamento é a destruição de marcos e invasão de divisas.

O artigo 1.297, do Código Civil, prevê que o “proprietário tem direito a cercar, murar, valar ou tapar de qualquer modo o seu prédio, urbano ou rural, e pode constranger o seu confinante a proceder com ele à demarcação entre os dois prédios, a aviventar rumos apagados e a renovar marcos destruídos ou arruinados, repartindo-se proporcionalmente entre os interessados as respectivas despesas”.

Na mesma linha, o artigo 569, inciso I, do Código de Processo Civil, estipula que cabe ao “ao proprietário a ação de demarcação, para obrigar o seu confinante a estremar os respectivos prédios, fixando-se novos limites entre eles ou aviventando-se os já apagados”.

O Superior Tribunal de Justiça já definiu, inclusive, que: “É cabível ação de demarcação, por ser meio processual eficaz para individualização do bem e determinação dos limites da propriedade, para se dirimir controvérsia entre o título dominial e marcos divisórios.” (REsp n. 662.775/RN, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 4/6/2009, DJe de 29/6/2009.)

Conforme assentado no voto condutor do aludido julgado:

A ação demarcatória também pode ser utilizada para dirimir a controvérsia quando o título dominial seja divergente da linha divisória existente.

Tendo a ação demarcatória como fundamento a individualização do bem, certo é que é cabível quando existe a incerteza dos limites e divergência entre o título e os limites.

Assim já decidiu esta Corte no acórdão que julgou o REsp 402.513/RJ: "Não constitui, portanto, pressuposto da ação demarcatória o exercício ou não da posse, mas, apenas, que haja alegada dúvida ou incorreção física nos limites existentes, tomando-se como base os títulos aquisitivos." (REsp 402.513/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 7.12.2006, DJ 19.3.2007 p. 353. Grifamos).

Esse também é o entendimento existente na doutrina:

"Ação real que decorre do direito de vizinhança (CC 1297; CC/1916 569. São requisitos para o exercício da ação demarcatória: a) terem as partes, autor e réu, direito real sobre a coisa demarcanda, prédio rural ou urbano; b) haver contigüidade de prédios; c) haver confusão entre os limites, ou risco de haver confusão entre os limites dos prédios confinantes." (NERY JUNIOR, Nelson. "Código de Processo Civil comentado: e legislação extravagante". São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 8. ed. rev., ampl. e atual., 2004, p. 1.256).

Antonio Carlos Marcato, por seu turno, embora não fale especificamente sobre a viabilidade de ação demarcatória em casos de dúvida dos limites, prevê possibilidade de constituir limites, o que não está expresso no art. 946 do CPC, pelo que se entende o rol ali exposto como meramente exemplificativo:

"Verificando ele, com base nas provas produzidas, especialmente a pericial, inexistirem limites para constituir, aviventar ou renovar, rejeitará totalmente o pedido demarcatório. Todavia, sendo acolhida a pretensão deduzida pelo autor, a sentença de procedência determinará o traçado da linha demarcanda (art. 958) e decidirá a respeito da restituição do terreno invadido, mais os rendimentos dele colhidos pelo réu, ou da indenização dos danos ocasionados pela usurpação." (MARCATO, Antonio Carlos. "Procedimentos Especiais". São Paulo: Atlas. 13. ed. atualizada até a Lei n. 11.441/2007, 2007, p. 197).

(...).

No caso concreto, consta da petição inicial que:

A ação demarcatória ora intentada contra os requeridos acima identificados, uma vez que, objetiva delimitar/demarcar a propriedade do Requerente, principalmente no perímetro da área que divisa com os Requeridos (Leste – pontos P08, P09, P10 e P11), uma vez que, parte dos marcos anteriormente existentes, que delimitavam a divisa da propriedade dos Requeridos com a do Requerente, foram suprimidos (arrancados) de forma ilícita pelos Requeridos proprietários da área confinante lado leste, imóvel denominado “Fazenda Cantinho do Céu”.

Somado a esse fato principal, a ação é necessária também para legalizar a área correta pertencente ao Requerente, uma vez que, em que pese o Requerente Sr. Angelo Zago Júnior ser senhor e legitimo proprietário do imóvel matrícula nº. 2.720, propriedade rural, situada no Córrego Santo Hilário, Município e Comarca de Marilândia/ES, medindo 469.795,00 m2 (quatrocentos e sessenta e nove mil e setecentos e noventa e cinco metros quadrados) de área escriturada conforme certidões e documentos em anexo, após levantamento topográfico recente, foi constatado que na verdade a área pertencente ao Requerente totaliza o montante de 477.774,59 m2 conforme planta topográfica e memorial descritivo em anexo.

(...) a pequena diferença de terra entre a área escriturada e a levantada por engenheiro/topografo é irrisória e totalmente aceitável e ocorre frequentemente na medição de imóveis rurais. (...) o Engenheiro responsável pela elaboração da planta topográfica e memorial descritivo em anexo, seguiu corretamente a documentação existente, bem como, os marcos ainda existentes e a marca dos marcos retirados ilegalmente pelo Requerido, tendo inclusive colhido as assinaturas de todos os confrontantes que concordaram presencialmente com suas divisas, exceto o requerido.

(...) os fatos começaram a ocorrer aproximadamente no começo de fevereiro de 2023, quando o REQUERENTE percebeu que alguns marcos antigos, que serviam para demarcar as divisas da sua propriedade com a do Requerido, haviam sido retirados propositalmente. Vide fotos dos marcos arrancados em anexo.

Ao diligenciar junto algumas pessoas que residiam e trabalhavam nas proximidades, (...) tomou conhecimento através da pessoa de José da Conceição dos Santos (mas conhecido como “DE”), que o Requerido, teria afirmado pessoalmente para ele, “que ele e o filho Alex teriam retirado os marcos pois não concordavam com as divisas”.

(...)

(...) atualmente o REQUERENTE foi surpreendido com o Requerido e seu filho Alex realizando a construção de uma residência e de um buraco que aparentemente parece ser uma “foça” (...).

(...) referida construção está sendo realizada dentro da faixa de área esbulhado pelo Requerido e corresponde aproximadamente a 15.085,40 m2 de área pertencente a propriedade do Requerente, conforme devidamente demonstrada e destacada na planta topográfica em anexo.

(...) onde está sendo construída a casa pelo Requerido, fica na divisa de propriedade entre o REQUERENTE e os Requeridos, mas especificadamente onde o REQUERENTE havia aberto uma estrada para uso particular seu, e também onde o Requerido retirou os marcos.

(...) o REQUERENTE buscou um engenheiro/topografo profissional com técnica e experiência, para que o mesmo fizesse o levantamento da sua área, com confecção de planta e memorial descritivo de acordo com a documentação legal existente e os marcos antigos retirados e dos ainda existentes, após conclusão do trabalho, veio a confirmação cristalina de que de fato os Requeridos estavam alterando os limites das propriedades, invadindo e esbulhando área que não lhe pertencem.

(...)

(...) os marcos delimitavam a área da terra do Requerente foram colocados provavelmente desde o ano de 1935, data da primeira planta topográfica do imóvel em anexo, e confere com a descrição constante no Registro do Imóvel, não havendo explicação lógica e legal para o fato do Requerido ter removido tais marcos de forma unilateral e sem permissão legal.

(...).

Em que pese as ponderações dos agravantes, entendo presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência no sentido de determinar que eles se abstenham de realizar qualquer obra na área objeto do litígio até que seja devidamente delimitada a divisa com o imóvel do agravado, após cognição exauriente, com a imprescindível realização de prova técnica.

Nessa fase inicial, o agravado demonstrou a probabilidade do seu direito com a comprovação da sua propriedade e com o levantamento topográfico atual, que delimita as propriedades das partes litigantes, bem como a área limítrofe apontada como invadida, com registros fotográficos da recente construção empreendida na dita área de divisa, objeto do litígio, do que também se extrai o perigo na demora, que justifica o deferimento da medida de abstenção de novas construções.

Anota-se que os fatos também foram noticiados à autoridade policial, quando o agravado narrou que os proprietários confrontantes contrataram um agrimensor para ajustar as divisas das propriedades, e que o requerido agravante Nelson não respeitou a demarcação, retirou os marcos e invadiu a propriedade vizinha, ameaçando o agravado, junto com o requerido agravante Alexandro, filho dos demais agravantes (proprietários do imóvel confrontante), que construiu a casa na área discutida, justificando a medida de afastamento imposta pela decisão agravada, inclusive também requerida na queixa-crime apresentada (cópia no evento 7881119).

Posto isso, conheço em parte do recurso e, nesta, nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão que determinou que os agravantes se abstenham de efetuar qualquer obra dentro da área litigiosa, qual seja, a área de divisa com o requerente e estabeleceu, para segurança do Requerente e sua família, o distanciamento mínimo de 500 metros de distância entre o Requerido e o Requerente ou qualquer pessoa da sua família.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)